Tribunal: STF
Processo: AI 363243
Classe: AI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-06-11
Data de publicação: 2002-06-11

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
1.      A questão constitucional invocada nas razões do
recurso extraordinário não foi debatida no acórdão recorrido,
nem foram opostos embargos de declaração para sanar eventuais
omissões. Incidência das Súmulas 282 e 356-STF.
2.      É pacífico o entendimento desta Corte de que o
prequestionamento implícito não viabiliza a admissão do recurso
extraordinário.
        Agravo regimental a que se nega provimento.